Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WEBER MARQUES DE ARAUJO em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, ação de reintegração de posse proposta por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE TAGUATINGA, indeferiu seu novo pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. Aduz o Agravante que não exerce mais a função de Pastor da Igreja Agravada e não possui outro trabalho fixo, por isso não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Tece arrazoado sobre a nova sistemática trazida pelo CPC/2015, no sentido de que a declaração de hipossuficiência assinada pela parte goza de presunção de veracidade, e sobre o art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada, deferindo a concessão dos benefícios da gratuidade. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A r. decisão agravada foi assim proferida: O pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo réu Weber já foi apreciado e revogado por ocasião da audiência de instrução, conforme ata de ID 41812383. Desta decisão não interpôs o réu qualquer recurso, operando-se a preclusão sobre a matéria. Nesse viés, colha-se a jurisprudência desta Corte local: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. EFEITO "EX NUNC". PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE SUPERADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PELO JUÍZO "A QUO". AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o §1o do art. 101 do Código de Processo Civil, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. 1.1. A concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, a fim de liberar a parte do recolhimento do preparo, tem efeito ex nunc, ou seja, não invalida as determinações do Juízo a quo de comprovação da hipossuficiência econômica ou recolhimento das custas, as quais deveriam ter sido impugnadas por meio de recurso próprio. 2. São nulas as decisões que, na publicação, ostentam apenas o nome do advogado, nos termos do §2o do art. 272 do CPC. 2.1. No entanto, sobrevindo nova decisão interlocutória, devidamente publicada na forma da norma processual, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, houve a escorreita intimação da parte, a qual poderia interpor o pertinente recurso, seja alegando a nulidade da decisão anterior, seja postulando a reforma do indeferimento da benesse. 2.2. Não merece, portanto, acatamento a alegação de nulidade da sentença quando a nulidade da primeira decisão interlocutória restou superada com a devida publicação da segunda decisão, momento a partir do qual poderia a parte manifestar insurgência e, em não o fazendo, restou preclusa a discussão acerca do direito à gratuidade de justiça. 3. Desnecessária a participação do Ministério Público em primeira instância se houve a extinção do feito sem resolução do mérito diante do não recolhimento de custas, porquanto a participação do Ministério Público se faz necessária quando o processo está apto ao seu processamento. 4. Fica prejudicada a análise do mérito do recurso que consiste em obter o deferimento da justiça gratuita desde o início do feito se a discussão a esse respeito já restou preclusa. 5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Sem majoração de honorários, porquanto não foram fixados em primeira instância, bem como foi concedida a gratuidade em sede de recurso. (Acórdão 1174563, 07172707620188070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIOS E ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Indeferido o pedido de justiça gratuita em decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo, inviável a análise da reiteração do pedido em razão da preclusão temporal. Os empréstimos para desconto em folha de pagamento constituem relação jurídica autônoma e independente, livremente pactuada entre os contratantes. Em regra, não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que se impede é a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira. A inexistência, nos autos do processo, do contrato firmado pelas partes e a juntada de documentos que não demonstram a abusividade dos descontos efetuados impõem o indeferimento da tutela de urgência e indicam a necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1187893, 07063052620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Venha, pois, o comprovante de pagamento dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. Inerte, será declarada encarrada a instrução e o feito será julgado com as provas já produzidas. No caso, pelo menos a um inicial e provisório exame, os efeitos da r. decisão agravada devem ser mantidos. Ao examinar os autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida após nova formulação de pedido de gratuidade de justiça, alegando o Agravante que não mais exercia a função de Pastor da Igreja Agravada e nem qualquer outro ofício remunerado. Ocorre que tal alegação já havia sido apreciada pelo MM. Juiz quando, na audiência de instrução e julgamento da ação principal, acolheu a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora Agravado na petição inicial da ação conexa (interdito proibitório). Confira-se: Quanto à impugnação á gratuidade deferida ao autor Weber no processo do interdito proibitório, acolho a impugnação, pois, embora consta nas pesquisas realizadas nos sistemas do Juizo que ele não apresentou declaração de imposto de renda (ID 26382261), consta que tem três contas bancárias, duas no Banco do Brasil e uma na Caixa Econômica Federal (ID 26382210). Intimado, Weber não apresentou os extratos de movimentação dessas contas. Afirmou que não possui cartões de crédito, é autônomo, e não possui renda fixa. Ocorre que recolheu as custas da reconvenção na ação de reintegração de posse e parece ter algum patrimônio, em face do veiculo registrado em seu nome (ID 26382246). Apesar dos depoimentos colhidos nesta audiência atestarem que Weber foi afastado das atividades na ADTAG, constou que continua exercendo atividade como Pastor em Igreja localizada em outro endereço. Assim, não demonstrou a necessidade da gratuidade de Justiça, o que afasta a presunção da declaração de hipossuficiência. Revogo, portanto, a gratuidade deferida no processo de interdito proibitório. Contra tal decisão não foi interposto qualquer recurso, encontrando-se preclusa. Destarte, considerando o indeferimento do benefício, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu o Requerente. Sendo assim, na esteira dos elementos que instruem o recurso, não vislumbro a plausibilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 10 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator